Tribunal: TJDFT
Processo: 0001343-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001343-95.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ARISTIDES FRANCA NETO RECORRIDO: CLESIO SOARES DE ANDRADE, ARISTIDES FRANCA NETO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Considerando a petição de ID 62253063, na qual ARISTIDES FRANCA NETO pede a extinção da punibilidade pela prescrição do crime previsto no artigo 168, §1o, inciso III, do Código Penal, bem como a manifestação do Parquet de ID 63080373, e tendo em vista que tal pretensão versa sobre matéria não inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43 do RITJDFT), encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator, em observância ao disposto no artigo 89, inciso XII, do RITJDFT. Em seguida, aguarde-se o decurso do prazo para o MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS apresentar contrarrazões aos recursos especiais de IDs 61152690 e 62830295. Após, retornem os autos conclusos para análise de eventual prejuízo do recurso de ID no 61152690, bem como para juízo de admissibilidade do apelo especial de ID no 62830295. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024